Tribunal: TJMT
Processo: 1035287-21.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035287-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DA SILVA BALBINO - CPF: 176.239.837-09 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO E DÉBITO – JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO – COMPROVADOS – DÉBITO LEGÍTIMO – RECURSO PROVIDO.

Parte recorrida/reclamante que aduz fato negativo, consistente na negativa da relação e do débito, atribuindo à vista de tal alegação o ônus da prova à parte recorrente/reclamada, quer pela alegação de fato negativo, quer pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

Parte recorrente que logrou se desvencilhar do ônus da prova carreando aos autos documentação suficiente para demonstrar de modo indene de dúvidas a existência da relação jurídica e do débito dela originado.

Inexistência de ato ilícito, porquanto a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorreu do exercício regular do direito de credor.

Dano moral não configurado.

Sentença que merece reforma.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pelo reclamado BANCO DO BRASIL S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
DECLARAR
a inexistência dos débito no valor
R$ 2.311,85 (dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e cinco centavos),
bem como para
CONDENAR o Réu ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, ao Reclamante, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Sem custas e sem honorários.

Aduz o recorrente em suas razões recursais que a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito decorreu do exercício regular do seu direito de credor, porquanto o débito se origina de relação jurídica legalmente estabelecida entre as partes.

Pede ao final o provimento o recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões aos recursos interpostos almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola da petição inicial a parte recorrida/reclamante apresentou alegação de fato negativo ao aduzir a inexistência de relação jurídica com a reclamada capaz de gerar o débito e, consequentemente, negativa do débito levado à inscrição.

Em razão de tal alegação acabou por imputar à parte adversa o ônus da prova, quer em razão da alegação de fato negativo, quer pela aplicação da norma legal (CDC, art. 6, inciso VIII).

Nesse sentido por ocasião da apresentação de sua defesa a parte recorrente/reclamada trouxe aos autos documentação capaz de afastar a pretensão formulada na inicial.

Dentre a documentação juntada destaca-se o Termo de Opção Bancária (Id. nº 185014686); Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente; Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex (Id. nº 185014687) e Declaração de Propósitos e Natureza da Relação de Negócio (Id. nº 185014692), tendo a parte afixado a sua assinatura digital nos citados documentos, conforme registro consignado nos citados documentos.

Demais disso, é de se registrar o fato de que o endereço declinado nos citados documentos se referem ao Estado do Rio de Janeiro, mesma Unidade da Federação constante do documento de identificação pessoal do recorrido.

Tal circunstância, embora complementar, empresta reforço aos outros elementos de prova colacionados.

Resta, pois, diante da análise dos autos por se vislumbrar a insustentabilidade da alegação vertida na inicial, porquanto a parte recorrente/reclamada logrou demonstrar a existência da relação jurídica e, via de consequência, do débito dela originado e levado à inscrição.

Logo, impositiva a reforma da sentença prolatada pelo juízo singular, para o fim de alcançar, à vista das provas constante dos autos, o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023